Tribunal: TJSP
Processo: 2151125-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000714980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151125-20.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ROSA
PAULA IBARRA (HERDEIRO), MARIA DA GLORIA IBARRA DOS REIS
(HERDEIRO) e MARTA MARIA PAULA IBARRA DE FASOLINO (HERDEIRO),
são agravados DEISE GOMES IBARRA e PAULO IBARRA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2151125-20.2019.8.26.0000 -Voto no 22451 - spb
2
Agravo de Instrumento no 2151125-20.2019.8.26.0000
Voto no 22451
Autos na origem: 0541611-67.2000.8.26.0100
Comarca: São Paulo/foro Central Cível 12a Vara da Família e das Sucessões
Juiz de Direito: Dr. Ricardo Pereira Junior
Agravantes: ROSA PAULA IBARRA, MARIA DA GLÓRIA IBARRA DOS REIS
e MARTA MARIA PAULA IBARRA DE FASOLINO
Agravada: DEISE GOMES IBARRA
Interessados: Mariana Sbarro e o espólio de José Ibarra Cazorla
spb
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INCIDENTE
DE
REMOÇÃO DE INVENTARIANTE, NOS AUTOS DE
INVENTÁRIO.
Nomeação
de
inventariante
dativo.
Necessidade ante beligerância entre herdeiras. Inventário em
trâmite há vinte (20) anos, sem desfecho judicial. Cabível a
nomeação de dativo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Trata-se
de
incidente
de
remoção
de
inventariante, manejado nos autos de inventário dos bens deixados
por falecimento de José Ibarra Cazorla, no qual persegue a
destituição da inventariante, a primeira recorrente (págs. 63/66).

O Juízo na origem, julgou procedente o
pedido, sendo nomeada a agravada ao encargo de inventariante
(págs. 37/41).

Ante a belicosidade das partes e novo pedido
de remoção de inventariante (autos n. 0043220-15.2018.8.26.0100),
o juízo do feito removeu a agravada, nomeando em seu lugar
inventariante dativa, na pessoa de Mariana Sbarro (págs. 55).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2151125-20.2019.8.26.0000 -Voto no 22451 - spb
3

Agravo de instrumento interposto ante esta
decisão, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, o qual foi
indeferido por este relator (págs. 01/32 e 533/534, item '4').

As agravantes interpuseram agravo interno, o
qual foi desprovido, e desta decisão opuseram embargos de
declaração, os quais foram rejeitados (págs. 543/550, 564/567,
569/571 e 586/590).

A agravada, apesar de devidamente intimada,
deixou de apresentar contrarrazões (págs. 593).

A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se pelo provimento ao recurso de agravo de instrumento
(págs. 598/599).

É a síntese do necessário.

O recurso pode ser conhecido por atender aos
requisitos de admissibilidade, inclusive comprovado o recolhimento
das custas recursais (págs. 521/522).
Destaco que o presente recurso se limita a
análise da decisão que nomeou inventariante dativo aos autos de
inventário dos bens deixados por falecimento de José Ibarra Cazorla.
E, neste passo, conforme já deixei consignado
na decisão liminar, a remoção da inventariante foi determinada por
verificar o juiz do feito da existência de beligerância entre a agravada
e as demais herdeiras do autor da herança, circunstância de dificulta
e atrasa o andamento do processo de inventário.
E não é só. Constata-se o grande lapso
temporal em que se encontra em andamento a inventariança, haja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2151125-20.2019.8.26.0000 -Voto no 22451 - spb
4
visto que o inventário foi aberto no ano de 2.000, sendo que até a
presente data sem partilha homologada judicialmente.
E, as justificações apresentadas por ambas as
partes não são suficientes para reconhecer dificuldades de mais de
vinte (20) anos na tramitação do processo de inventário.
Neste giro, há de se levar em conta que o
Poder Judiciário, na administração da justiça, caso específico dos
autos de inventário, tem interesse de por fim ao processo.
Pois bem, compulsando os autos originais e os
recursos, inescondível a grande beligerância entre as partes, ora das
agravantes e agravada, ora agravante e inventariante dativa.
De início, verifico da decisão agravada o
cuidado e a diligência do juiz na direção deste processo que não tem
em sua essência o contencioso.
Confira-se,
neste
sentido
a
lição
de
SEBASTIÃO AMORIM e EUCLIDES DE OLIVEIRA, se reportando ao
ensinamento Des. BRUNO AFONSO ANDRÉ, “o processo de
inventário não tem feição contenciosa estrita, mas, ao
contrário, deve prestar-se, de modo flexível e tanto quanto for
necessário, ao atendimento de todos os interesses da
sucessão mortis causa, nos direitos e deveres. Trata-se de
uma forma de prestação de serviço público, por via judiciária,
que serve para legitimar situações jurídicas do interesse dos
particulares e que exigem o concurso do Estado para sua final
constituição” (Inventários e Partilhas Leud- 12a ed., p. 321).
Compulsando os autos originais, pelo sistema
ESaj, como já dito alhures em decisão já proferida por este Relator,
vê-se que o autor da herança foi nomeado inventariante nos espólio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2151125-20.2019.8.26.0000 -Voto no 22451 - spb
5
de Ramona Cazorla Caparroz e José Manuel Ibarra Camanforte, os
quais foram concluídos e com partilha homologada.
Nos referidos espólios, constava dentre outras
obrigações, a de resolver os compromissos de vendas de 78 (setenta
e oito) imóveis. No entanto, veio a óbito o inventariante, transferindo
o encargo à viúva, primeira agravada, a qual passou a receber
notificações para regularizar as vendas efetuadas naqueles autos.
Deste fato tem início o imbróglio entre os
herdeiros e adquirentes dos imóveis.
Instado o Estado a decidir sobre a finalização
do inventário original, adveio a remoção de inventariante, sendo
nomeada a agravante.
Vieram as agravantes nos autos na origem, e
não concordando com a nomeação da agravante no cargo de
inventariante, pleitearam a nomeação da agravada Maria da Glória
Ibarra dos Reis em substituição.
Consigno, aqui agora, que o inventário dos
bens deixados por José Ibarra Carzola foi distribuído no ano de 2000
e até a presente data ainda não se encerrou em razão das
divergências apresentadas pelos herdeiros.
A alegação das recorrentes não se sustenta, e
não tem o condão de devolver o cargo de inventariante à qualquer
delas.
Aliás, vê-se que este recurso de agravo de
instrumento foi interposto em 12 de julho de 2019, e nos autos de
origem há determinação de juntada de documentos datada de 18 de
março de 2020, sem cumprimento até a presente data, comprovando
a ausência de interesse na finalização do feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2151125-20.2019.8.26.0000 -Voto no 22451 - spb
6
Nos termos do art. 622 do Código de Processo
Civil, apontado pelas recorrentes, assegura que o juiz que dirige o
processo de inventário pode promover a remoção da inventariante
até mesmo por ofício. A beligerância entre os sucessores do autor da
herança, bem como a falta de movimentação do processo,
justificaram a remoção da inventariante, forçando-o a nomeação de
dativo para o encargo, o qual alvitro ser o caso de estipular prazo
para término.
Não se pode esquecer que além do interesse
das partes no fim dos autos de inventário, com a partilha efetuada
entre os herdeiros, o Estado Juiz também tem o interesse na solução
do processo com a aplicação do princípio da celeridade.
Voltando os olhos para o caso devolvido à
esta A. Corte, novamente anoto que agiu com acerto o juiz de
primeiro grau, ao remover a agravada do cargo de inventariante,
nomeando-se inventariante dativo.
Pelo meu voto NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
(Assinatura Eletrônica)